Tribunal: TCU
Processo: 006.268/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4473/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo ao ato de aposentadoria de Efigenia de Aguiar Ferreira Moreira, emitido pela Fundação Universidade Federal de Viçosa e julgado legal por meio do Acórdão 2834/2025-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o órgão apresentou, de forma fundamentada, solicitação de prazo adicional para o cumprimento da referida deliberação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e em consonância com os pareceres constantes dos autos, em: a) autorizar o pedido de prorrogação formulado pela Fundação Universidade Federal de Viçosa, concedendo o prazo adicional de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta decisão, para o cumprimento dos subitens 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2834/2025-TCU-Segunda Câmara ; e b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada. 1. PROCESSO TC- Processo 006.268/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Efigenia de Aguiar Ferreira Moreira (XXX.426.706-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.